Tribunal: TCU
Processo: 020.498/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de reforma emitido pelo Comando da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de reforma emitido pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, em razão da perda de objeto, o ato de concessão de reforma (ePessoal 66.978/2022) emitido em favor de Arieis Santana (XXX.613.131-XX); 9.2. arquivar os presentes autos.